Tribunal: STF
Processo: Rcl 63128
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, nos autos do processo nº 1011613-76.2019.8.26.0602 que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A reclamante defende, em suma, que, no processo em referência nesta reclamatória, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não enfrentou todas as teses defensivas capazes infirmar a conclusão adotada pelos julgadores em patente violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Narra que, na origem, o debate diz respeito à rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. Afirma que a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo monocrático, “sendo resolvido o contrato firmado entre as partes, com condenação das reclamantes, solidariamente” (edoc, 1, p. 4), tendo sido rejeitados os embargos de declaração que se seguiram.



    Informa que manejou recurso de Apelação e que, ”[d]iante da extrema dificuldade financeira que as reclamantes enfrentam, foi pleiteado o pedido de Assistência Judiciária Gratuita” (edoc 1, p. 4), pleito este que foi indeferido (edoc. 4, p. 427-429), mantida a decisão em sede de agravo interno julgado pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Diante disso, aviou Recurso Especial, Recurso Extraordinário (edoc 5 , p. 8) e Embargos de Declaração (edoc 5, p. 38), sendo os embargos de declaração rejeitados e o recurso extraordinário denegado “com fulcro no artigo 1.030, inciso I, “a” e “b”, desafiando a interposição de agravo interno”. Relata, assim, que o agravo interno foi desprovido (edoc 5, p. 78)



    Alega, que interpôs embargos de declaração por “omissão/contradição acerca da tese defensiva no tocante ao indeferimento da assistência judiciária às embargantes.” (edoc 5, p. 87)



    Prossegue discorrendo que “diante das omissões/contradições no julgado do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, manejaram-se os aclaratórios anteriores, cujo o provimento foi negado. (edoc 1, p. 5).



    Defende que



     “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.” (edoc 1, p. 5)



    Requer seja “conced [ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (edoc 1, p. 14).



    No mérito pugna 



    “[pelo] provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES); “ (edoc 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo de primeiro grau para “declarar resolvido o contrato firmado entre as partes, devendo, as rés, solidariamente, devolverem a autora o valor total de R$ 69.771,78 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)” (edoc 4, p. 135). 



    A reclamante interpôs apelação, cujo pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita foi indeferido sob os seguintes fundamentos:



    “É cediço que a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente milita em favor de pessoas naturais, nos exatos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Logo, as pessoas jurídicas devem, obrigatoriamente, comprovar verdadeira impossibilidade de pagar as taxas judiciárias e despesas processuais.



     Nesse sentido, é o teor da Súmula nº 481 do E. Superior Tribunal de Justiça: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’. 



    A existência de dívidas e ações judiciais ajuizadas contra as empresas não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Aliás, diante dos balancetes acostados às fls. 601/606 e 609/622, é possível verificar circulação bastante vultuosa de ativos financeiros decorrentes das atividades empresariais exercidas. 



    Como se não bastasse, são empresas em pleno funcionamento, com notória atuação no ramo imobiliário e, portanto, possuidoras de patrimônio considerável, que certamente possibilitaria o recolhimento do preparo recursal.



     Não é demais ressaltar que a assistência judiciária gratuita, tal como prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, objetiva garantir o acesso à Justiça àqueles que efetivamente não possuem patrimônio e condições financeiras para arcar com as taxas judiciárias, sem o comprometimento de seu sustento. Evidentemente, não é o caso das empresas recorrentes.



    Dessarte, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas judiciais relativas ao preparo recursal, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita às apelantes, devendo comprovar o recolhimento do respectivo preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil.” (edoc 4, p. 428).



    Dessa decisão, mantida pela 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, foram opostos embargos de declaração, bem como interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 3, p. 283). O apelo extremo teve seguimento negado com base no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo interno, cuja ementa do julgado transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (edoc. 6, p. 17).



    Em seguida foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em acórdão com o seguinte teor: 



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 339 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS.” (edoc 7, p. 16)



    Entendo, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da parte reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente